Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MUDANÇA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. VERSÃO EXTRAJUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO § 13 DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL PARA O DESCRITO NO § 9o DO MESMO ARTIGO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a vítima, na fase judicial, tenha tentado refutar a conduta delitiva atribuída ao acusado, em clara demonstração de sua extrema afeição e dependência emocional à presença do marido em sua vida cotidiana, a reconciliação do casal não exclui a tipicidade das lesões anteriormente provocadas, de acordo com os elementos de prova acostados aos autos.
2. É certo que as lesões corporais envolveram violência doméstica e familiar, atraindo, pelo princípio da especificidade, a qualificadora do art. 129, § 13 c/c art. 121, § 2o-A, I, do CP, o que afasta o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal capitulado no § 9o do artigo 129 do CP.
3. Recurso desprovido.